Tribunal: TJMT
Processo: 1006819-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006819-84.2022.8.11.0000 – Capital
Agravante: Espólio de Maria Untar Pompeu de Campos, representado por seu inventariante Alceu Pompeu de Campos
Agravados: Ana Lucia da Silva e outro
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Espólio de Maria Untar Pompeu de Campos, representado por seu inventariante Alceu Pompeu de Campos, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de despejo c/c cobrança de alugueis que move contra Ana Lucia da Silva e outro, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ante a ausência dos requisitos ensejadores.
Inconformado, o agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência. No mérito, defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, o despejo pretendido não abrange às proibições dadas pela Lei n. 14.216/2021, estendidas pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF n. 828. Segue sustentando, que a dívida em questão ultrapassa R$ 100.000,00 (cem mil reais), restando evidente o perigo de dano. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinado o despejo dos agravados.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, em juízo de admissibilidade, e por questão de prejudicialidade, passo a análise do pedido de gratuidade da justiça feito pelo agravante.
Pois bem. É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.
Assim, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso” (grifei).
Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.
In casu, observa-se que o recorrente não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que corroborassem com a alegada condição de miserabilidade.
Não obstante, os documentos de id. 125739661 a id. 125739662 não demonstram a hipossuficiência alegada, não havendo ainda prova de despesas extraordinárias.
Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, indefiro os benefícios da justiça gratuita, e determino que o agravante proceda ao preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 99, §7o, do CPC, sob pena de deserção, restando por ora, prejudicada a análise do mérito recursal.
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator